Tribunal: TJDFT
Processo: 0719670-92.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE ASSESSORAMENTO E INTERMEDIAÇÃO DE CRÉDITO. NULIDADE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Inicialmente, considerando que o recorrente comprovou documentalmente sua hipossuficiência econômica (ID 25840047), faz jus à gratuidade de justiça e, assim, fica dispensado de realizar o preparo recursal. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade do recurso.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar nulo o contrato entabulado entre as partes, sem ônus para a parte autora, bem como condenar a ré a restituir ao autor o valor de R$ 1.800,00.
3. O recorrente pleiteia a condenação da parte ré a reparar os danos morais sofridos. Sustenta que foi ludibriado pelo vendedor da empresa ré, que o fez acreditar na aprovação do financiamento do veículo e que o valor pago de R$ 1.800,00 se tratava de entrada pelo dito financiamento. Assevera que, ao descobrir qual era o real serviço prestado pelo recorrido, se sentiu humilhado e enganado.
4. O dano moral passível de reparação é aquele capaz de violar os direitos da personalidade, causando humilhação, vexames, constrangimentos, transtornos, sofrimento, dentre outros sentimentos negativos que ultrapassam o mero dissabor do dia a dia. No caso dos autos, o autor foi ludibriado por funcionário da empresa ré e induzido a pagar quantia acreditando tratar-se de entrada de financiamento para aquisição de veículo, quando, na verdade, se tratava de taxa de intermediação. Tal fato é capaz de macular a sua honra subjetiva e de lhe causar sentimento de humilhação, de modo a justificar a indenização por danos morais. No caso, o recorrente foi tratado com absoluto desprezo à sua humanidade, sendo manipulado pelo recorrido como mero objeto para obtenção de uma vantagem ilícita. Eis aí a grave afronta aos direitos da pessoa humana, e da personalidade que lhe é atribuída, e que lhe garante o respeito e a dignidade no trato com seus semelhantes.
5. No tocante ao quantum, entendo que o valor de R$ 1.800,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de guardar correspondência com gravame sofrido.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada apenas para condenar a parte ré a pagar ao autor o valor de R$ 1.800,00, a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente a partir do presente arbitramento, e acrescido de juros de 1% ao mês, a contar da citação. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
7. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.